Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, JOSE ROBERTO DA SILVA, KATIA AZEVEDO SILVA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS, MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, SIDNEY COSTA DE PAULA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ZAIRA AZEVEDO SILVA SUCESSOR: LISETTE SILVA BALDINO, SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Expeçam-se os alvarás de levantamento, conforme decisão ID 18552422. Após assinatura, encaminhe-os para o BRB, a fim de que seja realizada a transferência bancária dos valores devidos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios